Tribunal: TJMT
Processo: 1004956-54.2022.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004956-54.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMARIO DE ALMEIDA ALVES - CPF: 060.202.331-97 (RECORRENTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS VINICYUS RODRIGUES MARTINS - CPF: 048.917.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILDA DE ALMEIDA - CPF: 043.919.941-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA VALVERDE DINIZ - CPF: 010.393.091-43 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN ROGERIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.072.091-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 023.657.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSECLER DE ALMEIDA ALVES - CPF: 077.260.361-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON DA SILVA - CPF: 035.773.831-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI DA COSTA ALVES - CPF: 311.921.628-38 (VÍTIMA), JACKSON BUENO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), Marciano, vulgo "Cowboy" (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, INC.
II, C/C ART. 14, INC.
II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – TESES DE
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
2.
VINDICADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS –
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na hipótese, em que as declarações judiciais da vítima, corroboradas que estão pelo exame de corpo de delito, evidenciam que as teses defensivas de desistência voluntária e de ausência de dolo constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal;

2.
O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente do corpo de jurados o pleno exame dos fatos e de violar a competência da Corte Leiga para julgar a causa em todos os seus termos;

3.
Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ROMÁRIO DE ALMEIDA ALVES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ROMÁRIO DE ALMEIDA ALVES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.o 1004956-54.2022.8.11.0013, em que o réu foi
pronunciado
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 183378209 e ID 183378220, o recorrente vindica a
impronúncia
ou a
desclassificação
do homicídio para o crime de
lesão corporal, sustentando a
falta de provas capazes de atestar a presença de
animus necandi
na conduta do agente, o qual teria inclusive
desistido voluntariamente
de prosseguir com a execução delitiva; ao que acrescenta, por fim, o
pedido subsidiário
de

decote da qualificadora
pertinente ao motivo fútil, sob o argumento de que seria manifestamente improcedente.

Em contrarrazões vistas no ID 183378221, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 183378222.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 183991179, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, aponto que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
07/09/2022
, por volta das 22h46, na residência situada na Avenida das Gaivotas, bairro Alto da Glória, na cidade de Pontes e Lacerda-MT, o recorrente
ROMÁRIO DE ALMEIDA ALVES
, por motivo fútil, tentou matar a vítima
Sidinei da Costa Alves
, mediante golpe de arma branca – faca –, e apenas não consumou o crime em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a proposição ministerial, a vítima entrou em contato com o indiciado
ROMÁRIO
solicitando a quitação de uma dívida pretérita, oportunidade em que o increpado informou que, em razão das cobranças, apenas realizaria o pagamento no próximo mês, ocasionando uma discussão irrelevante. Na sequência, o ora denunciado pediu que a vítima fosse até o Posto Rondon e, ao chegar,
ROMÁRIO
tentou agredi-lo, tendo a vítima saído do local e se dirigido para sua casa.

Posteriormente, após encaminhamento de áudios ameaçadores,
ROMÁRIO
deslocou-se até o endereço do ofendido e passou a chutar e jogar pedras no portão e logo após Sidinei abrir o portão, o acusado lhe desferiu golpes de faca, atingindo-o na região torácica esquerda, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial e não lhe causou a morte porque, mesmo ferida, a vítima conseguiu imobilizar o denunciado até a chegada de socorro; sendo levado por sua companheira até o hospital, recebendo atendimento médico eficaz.

A preambular pontua que,
“de acordo com os elementos probatórios contidos no caderno informativo o crime foi cometido por motivo fútil, pois ROMÁRIO agiu em decorrência de uma discussão frívola relacionada a cobrança de uma dívida”
.

Diante destes fatos, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia

pela prática do delito previsto no
art. 121, §2.o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Dos pedidos de impronúncia ou desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um juízo fundado de
suspeita
das imputações, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas, a saber:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

No que tange à
desclassificação
, está prevista no
art. 419 do CPP
e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer que, tal qual a decisão de absolvição sumária,
o
decisum
desclassificatório também
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o corpo de jurados, a quem compete o
estudo aprofundado e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, a análise do
elemento subjetivo do agente
, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento dos pedidos de
impronúncia
ou
desclassificação
da conduta para lesão corporal por ausência de
animus necandi
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria
no delito doloso contra a vida
ou
da
falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 183376202); do boletim de ocorrência no. 2022.246380 (ID 183376203); do termo de exibição e apreensão (ID 183376208); do relatório de investigação (ID 183376234); do relatório do escrivão de polícia,
João Cavour
, acerca das conversas mantidas entre a vítima e o ora recorrente (ID 183376237); do laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (ID 183376238); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios suficientes, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente
ROMÁRIO DE ALMEIDA ALVES
no evento delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Mesmo porque o próprio recorrente admite, em ambas as fases processuais, que seria o autor do golpe de faca. O réu sustenta, no entanto, que desferiu a facada durante a briga com o seu tio (vítima), acrescentando que poderia continuar com as perfurações, contudo não quis, agindo assim em legítima defesa para se livrar das agressões físicas que estava sofrendo do ofendido;
de modo que
não tinha a intenção de matar a vítima
, tanto é que
interrompeu voluntariamente a conduta ilícita
e
desistiu de prosseguir com os atos executórios
, embora pudesse continuá-los, ressaltando, ao final, que “
não queria matar ele, minha intenção não era matar ele, (...) era dar uma lição nele porque ele tinha batido em mim
” (Sic).

Em que pese a versão do acusado, a narrativa da vítima aponta em sentido oposto, isto é, que o recorrente, supostamente imbuído com
animus necandi
, chegou na residência já de posse da arma branca e lhe atingiu com um golpe de faca durante o entrevero, vindo a cessar a conduta ilícita somente porque, ainda ferido, conseguiu segurá-lo e logo em seguida apareceu um vizinho e outro sobrinho para deter o suspeito.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o ofendido
Sidinei da Costa Alves
declarou, em linhas gerais, que, na data do fato, encontrou com seu sobrinho
ROMÁRIO
momentos antes em um posto de combustível, pois havia lhe cobrado o pagamento de uma dívida contraída anteriormente por ele, sendo que essa cobrança não agradou o acusado, que demonstrou querer iniciar uma briga, o que motivou sua saída daquele local. Posteriormente,
ROMÁRIO
compareceu na sua residência, atirando pedras em seu portão e quando liberou o acesso ao imóvel, seu sobrinho, na posse de uma faca, partiu para cima e, embora tenha conseguido inicialmente segurá-lo, ele lhe acertou com uma facada, esclarecendo que não agrediu o acusado, apenas se defendeu dos ataques.

Nas palavras da vítima, consoante trechos degravados no édito judicial
“Romário chegou lá. Assim que abriu o portão, Romário já o atacou com a faca. Mesmo ferido, conseguiu imobilizar Romário por algum tempo, até que um vizinho viu e ajudou a segurá-lo. Após, começou a desmaiar e não viu quando a polícia chegou”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 183378206, pág. 4).

Os relatos judiciais do ofendido aparentam se coadunar com as conclusões obtidas no exame de corpo de delito, os quais indicam que, uma vez submetido à perícia,
Sidinei
apresentou
ferida contusa suturado de aproximadamente 7cm (sete centímetros) no flanco esquerdo
(ID 183376238, pág. 3) e
“Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Sidinei Da Costa Alves apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”
(sic).

Diante deste cenário probatório, ao menos por ora, não há como afirmar com certeza cabal a ocorrência,
in casu
, da alegada desistência voluntária e ao pleito desclassificatório,
embora a tese defensiva
de que, se o réu quisesse, ele poderia ter desferido mais golpes de faca para consumar o intento homicida
encontre algum respaldo na prova dos autos
, por outro lado,
a tese acusatória
de que ele só não consumou os homicídios no momento fatídico por circunstâncias alheias à sua vontade
também possui esteio no arcabouço probatório
.

Isto porque, a análise concatenada dos depoimentos judiciais de
Sidinei da Costa Alves
com as declarações testemunhais produzidas nos autos em sede judicial – policiais militares
Lucas
e
Renan
, que atenderam a ocorrência e parentes de ambas as partes, ouvidos na condição de informantes –, sugere que o acusado, em tese, desferiu golpe de faca no seu tio (vítima), durante desentendimento por cobrança de uma dívida contraída pelo primeiro, e, após essa perfuração no ofendido,
ROMÁRIO
teria sido contido por terceiros até a chegada da polícia, sendo a vítima socorrida e levada para atendimento médico-hospitalar por um ente familiar.

Assim, não estando demonstrada a irrefutabilidade da tese defensiva de desistência voluntária, descabe acolher de plano o pleito desclassificatório deduzido pelo recorrente, o qual
deverá ser mais profundamente estudado pelos senhores jurados
.

A propósito:

“
(...).
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3. No caso concreto, a narrativa dos fatos
, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem,
impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado.
O
exame da desclassificação da conduta
deverá ser realizado pela Corte Popular
, juiz natural da causa, pois demandará
minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

Quanto à suposta
falta de
animus necandi
, da mesma forma, o simples fato de a vítima ter sido alvejada em região não vital do corpo [flanco esquerdo] tampouco basta para atestar, de maneira indene de dúvida, que o réu não agiu imbuído de dolo homicida quando supostamente desferiu um golpe de faca.

Neste ponto, consigno não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
Eugênio PACELLI
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na espécie, o relato da vítima, ao menos por ora, constitui prova mínima de que o réu supostamente se dirigiu até a casa dela,
munido com arma branca [faca]
, e, lá chegando,
teria atirado pedras no portão e, após abertura dessa entrada, teria partido para cima do ofendido
e, supostamente, percutido contra ele
um golpe de faca
,
vindo a parar, em tese, somente quando, mesmo ferido, foi segurado pela vítima e, na sequência, contido por terceiros.

Portanto, não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que, ao supostamente desferir golpe de faca contra a vítima, o recorrente estaria imbuído com dolo homicida, o que inviabiliza, nessa fase processual, a almejada impronúncia por ausência de
animus necandi
e torna imperativa a remessa da

questão à análise do Júri Popular.
Nesse sentido:

“
3.
Em relação à alegação de ausência animus necandi
, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional,
o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal”.
(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, Dje 26/11/2021) – Destaquei.

Em suma,
as teses defensivas, à primeira vista, constituem
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
, ante a existência de teses opostas arguidas pelas partes, ambas com espeque no acervo probatório,
a incerteza deve ser levada à apreciação da Corte Popular
, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas,
há nos autos também elementos suficientes e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de Eugênio
PACELLI
, com cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional
.
Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de
pronúncia
.

2.

Do pedido de decote da qualificadora do motivo fútil
:

No que refere às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, aquelas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa
, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, tem-se que
a i. defesa pretende o decote da
qualificadora do motivo fútil
, sob o argumento de que o tipo penal derivado é manifestamente improcedente e não encontra nenhum esteio no acervo probatório, máxime tendo em vista que a vítima
“deu uma surra no recorrente na frente de mais de 50 pessoas, no posto de gasolina
”.

À guisa de contextualização, esclareça-se que, segundo a proposição deduzida pelo órgão acusador da denúncia, a futilidade do motivo que, em tese, propeliu o delito doloso contra a vida consistiu em uma suposta discussão envolvendo uma dívida em dinheiro que o ora recorrente tinha com a vítima
Sidinei
.

Por seu turno, ao julgar
admissível
a acusação e
pronunciar
o réu ao crivo do Júri Popular, o juízo
a quo
entendeu que o aludido tipo penal derivado
não
se apresenta manifestamente improcedente
e que,
a priori
, encontra algum respaldo nas provas arrecadadas ao feito, notadamente nos depoimentos colhidos em juízo, os quais indicariam,
a priori
,
“No tocante à capitulação do crime e decote da qualificadora, pretendida pela defesa, os indícios apurados nestes autos apontam que o acusado agiu por motivo fútil, pois a tentativa de homicídio da vítima se deu em razão das cobranças por uma dívida em dinheiro.”
. (ID 183378206 - Pág. 9).

Deveras,
obrou em acerto
o juízo pronunciante
, na medida em que a vítima
Sidinei
foi unívoca quando declarou, perante a autoridade policial e em juízo, que havia emprestado dinheiro ao sobrinho, ora acusado, e na data dos fatos, após requerer o adimplemento dessa dívida, fato que teria feito com que
ROMÁRIO
comparecesse à sua residência e, nesse contexto, teriam ocorrido os fatos.

Assim, havendo indícios suficientes nos autos, ao menos para esta fase processual, de que o réu teria sido propulsionado ao ato ilícito por uma discussão de somenos significância,
incumbe ao corpo de jurados decidir se tal circunstância, no caso concreto, detém ou não as conotações de desproporcionalidade e banalidade que caracterizam o motivo fútil e qualifica o tipo penal básico
.

Não é outra a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

É também a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a futilidade que qualifica o crime
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Grifei.

Por fim, pontue-se que a simples existência de
circunstância indicativa de animosidade anterior ou de desentendimento prévio entre os envolvidos, por si só, não basta para afastar, no presente estágio processual, a qualificadora do motivo fútil
, cabendo ao Tribunal do Júri estudar a procedência ou não qualificadora:

“Importante salientar que
a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil
, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação”
. (AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020) – Grifei.

“‘Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto’
”
(AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022) – Destaquei.

Com tais considerações, reputo
inadmissível
o
decote da qualificadora
, devendo ser
mantida no todo
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ROMÁRIO DE ALMEIDA ALVES
,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.o 1004956-54.2022.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023